Tribunal: TJES
Processo: 5011379-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011379-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVELYN KYMILI PEREIRA DORCU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE DIREITO C/C TUTELA INIBITÓRIA – GUARDA PROVISÓRIA AOS AVÓS PATERNOS EM CARÁTER LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS À CONCESSÃO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que
“...em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584”
(art. 1.585, do Código Civil).

2. Outrossim, à luz do caso concreto,
“se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade”,
à exegese do §5º, do art. 1.584, do Código Civil.

3. Na espécie, o Ministério Público Estadual apresentou “Medida de Proteção à Criança com pedido liminar de tutela inibitória” em favor dos menores identificados na exordial, ao argumento de que estes foram encontrados em situação de risco em razão de omissão e negligência da genitora, ora Agravante, a qual detinha a guarda provisória dos infantes.

4. Em se tratando de ações de guarda, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício caminha no sentido de que o Julgador deve buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a criança e para o adolescente, que dê maior concretude aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedente TJES.

5. Sopesando-se a prova documental delineada na origem, bem como o Parecer da douta Procuradoria-geral de Justiça, há que se manter hígida a decisão que concedeu a guarda provisória aos avós paternos dos menores.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011379-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVELYN KYMILI PEREIRA DORCU

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVELYN KYMILI PEREIRA DORCU contra decisão (id. 30502108 – processo originário) que, nos autos da “Medida Protetiva de Direito com pedido liminar de tutela inibitória” (nº 5000405-72.2023.8.08.0057), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a guarda provisória dos menores Arthur Miguel de Pereira Suldini, Heitor Pereira Suldini e Liz Pereira Suldini para os avós paternos (Lacy Teixeira e Ormindo Ruas), na forma do §2º do art. 33 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Pelas razões recursais id. 6144232, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sob a alegação de que reúne as condições necessárias para cuidar de sua prole, razão pela qual deve ser restabelecida a guarda dos menores em seu favor.

Conquanto devidamente intimado, o Órgão Ministerial não apresentou contrarrazões.

Parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 7824628, manifestando que
“deve ser mantida a solução encontrada pelo d. Juízo singular, posto que em sintonia com a preservação da proteção integral e do melhor interesse das crianças,
devendo a guarda provisória permanecer com os avós paternos dos menores
.”

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011379-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVELYN KYMILI PEREIRA DORCU

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVELYN KYMILI PEREIRA DORCU contra decisão (id. 30502108 – processo originário) que, nos autos da “Medida Protetiva de Direito com pedido liminar de tutela inibitória” (nº 5000405-72.2023.8.08.0057), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu a guarda provisória dos menores Arthur Miguel de Pereira Suldini, Heitor Pereira Suldini e Liz Pereira Suldini para os avós paternos (Lacy Teixeira e Ormindo Ruas), na forma do §2º do art. 33 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Pelas razões recursais id. 6144232, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sob a alegação de que reúne as condições necessárias para cuidar de sua prole, razão pela qual deve ser restabelecida a guarda dos menores em seu favor.

Pois bem.

A controvérsia recursal, cinge-se em perquirir quem teria as melhores condições, neste momento processual de cognição perfunctória e em caráter precário, de promover e proteger o desenvolvimento físico e psicológico dos menores, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.

Em célere escorço fático-processual, na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, após denúncia, apresentou
“Medida de Proteção à Criança com pedido liminar de tutela inibitória”
em favor dos menores Arthur Miguel de Pereira Suldini (04 anos), Heitor Pereira Suldini (03 anos) e Liz Pereira Suldini (01 ano), ao argumento de que os menores foram encontrados em situação de risco em razão de omissão e negligência da genitora, ora Agravante, a qual detinha a guarda provisória dos infantes.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, a partir dos relatórios sociais apresentados pelo Conselho Tutelar local, deferiu o pleito liminar, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) Nesse sentido, convém ressaltar, conforme já mencionado em decisão, que
tramita nesta Comarca ação de reconhecimento e dissolução de união estável envolvendo os requeridos tombada sob o n. 5000173-60.2023.808.0057, sendo que naquela ação, este Juízo deferiu a guarda provisória dos menores em favor da genitora em 13 de abril de 2023
.

Nesta toada, registra-se que
o Conselho Tutelar deste Município passou a acompanhar de forma minuciosa o caso com apresentação de relatórios naqueles autos e em análise dos relatórios apresentados, se verifica que em 06 de julho de 2023, a genitora Evelyn foi encontrada desestabilizada, inclusive falando sobre suicídio, sendo que naquele momento a requerida autorizou que as crianças ficassem com a avó paterna até se estabilizar emocionalmente.

Em 29 de agosto de 2023,
o Conselho Tutelar apresentou relatório social confeccionado pela Assistência Social do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho de Barra de São Francisco/ES dando conta de VIOLÊNCIA FÍSICA (tapas e solavancos) e PSICOLÓGIA (xingamentos proferidos a criança), além de má higienização da menor Liz que atualmente possui 01 (UM) ANO DE IDADE
.

Desse modo,
diante da gravidade dos fatos narrados, que configuram violação direta aos direitos da criança e do adolescente, em especial direito à saúde, à vida, à alimentação, à dignidade, ao respeito e a primazia de receber de proteção em qualquer circunstância, não há, neste momento, como manter a guarda provisória a requerida Evelyn (genitora) deferida nos autos n. 5000173-60.2023.808.0057
.

Por outro lado, o que se extrai dos relatórios apresentados nestes autos e nos autos n. 5000173-60.2023.808.0057 é que

as crianças, desde o nascimento, foram cuidadas com o auxílio da AVÓ PATERNA, conforme documento do id n. 24645789, registrando-se que em todos os relatórios confeccionados, a própria genitora informa sobre o zelo e cuidado da AVÓ PATERNA com as crianças
, até porque em situações de dificuldade, a própria requerida a procura com a finalidade de que ela preste assistência aos menores, ainda que provisoriamente.

De outra sorte, observa-se que o Conselho Tutelar informou que atualmente as crianças se encontram sob a guarda fática do genitor e ainda que se saiba de acordo com o art. 100, X, da Lei n. 8.069, que se deve prevalecer a medida de proteção que mantenha as crianças em sua família natural (pai e mãe), fato é que os genitores se encontram em atrito em razão da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que gera desarmonia no ambiente familiar, prejudicando principalmente as crianças. Aliás,
EM TODOS OS RELATÓRIOS SOCIAIS
, repita-se, há informação de
as crianças são cuidadas, de fato, pela avó paterna
.

(...)

Sendo assim,
visando proteger o desenvolvimento físico e psicológico dos menores e diante da ausência, neste momento, de manter a guarda das crianças com a família natural, DEFERE-SE A GUARDA PROVISÓRIA DOS MENORES PARA OS AVÓS PATERNOS (LACY TEIXEIRA E ORMINDO RUAS)
– família extensa que os menores convivem e mantém vínculo de afinidade e afetividade, na forma do §2º do art. 33 da Lei n. 8.069, devendo os avós paternos prestarem toda assistência necessária as crianças, até ulterior deliberação deste Juízo, concedendo-se aos requeridos o direito de visitação aos menores (em fins de semana alternados). (...)” (id. 30502108 – Grifei)

No tocante à matéria em testilha, é cediço que
“...
em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória
, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz,
salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte
, aplicando-se as disposições do art. 1.584”
(art. 1.585, do Código Civil).

Nesta linha de intelecção, diante do caso concreto,
“se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe,
deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco
e as relações de afinidade e afetividade”
, à exegese do §5º, do art. 1.584, do Código Civil.

Outrossim, em consonância com o art. 4º, do ECRIAD, o art. 227, da Constituição Federal, preceitua que
“é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

À vista disso, importa registrar que, nas ações de guarda, este Egrégio Sodalício caminha no sentido de que
“o Julgador deve buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a criança e o adolescente, que dê maior concretude aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002697-12.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 22/02/2022). (Grifei).

Partindo-se de tais premissas, e pondo em relevo as provas que instruem o feito originário, evidenciando a situação de extrema vulnerabilidade e risco a que submetidos os menores, mostra-se escorreita a decisão que deferiu a guarda provisória aos avós paternos.

Coadunando-se com tal entendimento, trago à baila a manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis:

“Os elementos de informação juntados ao processo, dentre eles os relatórios feitos pela assistente social do Conselho Tutelar,
atestam que a presente dinâmica familiar apresenta peculiaridades fáticas controvertidas, chamando atenção para a violência física (tapas e solavancos) e psicológica (xingamentos proferidos a criança), além de má higienização dos infantes
.

Depreende-se, ainda, que as crianças foram cuidadas desde o nascimento com o auxílio da avó paterna
, sendo informado, pela própria genitora, que a avó sempre prestou assistência aos netos quando requisitada, possuindo zelo e cuidado com todos eles.

Por fim, informam que, em que pese os infantes estivessem, em tese sob a guarda fática do genitor, estes se encontravam em verdade sob os cuidados da avó paterna.

Desta feita,
ao verificar-se a situação de forma ampla, visando atender o melhor interesse e proteção integral das crianças, percebe-se que os avós paternos apresentam as condições materiais e imateriais de melhor prover os cuidados dos menores nesse momento processual
.

(...)

Diante das razões expostas, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja
negado provimento
.” (id. 7824628, Grifei).

Pelo arrazoado, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento arvorado na decisão hostilizada, posto que em sintonia com a preservação da proteção integral e do melhor interesse das crianças, devendo a guarda provisória permanecer com os avós paternos dos menores.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões